Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748007-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DA SILVA SANTANA AGRAVADO: GIULIANA ALCANTARA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RAPHAEL DA SILVA SANTANA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dr.a Kelly Regina São Paulo dos Santos, que, em sede de ação de cobrança movida por GIULIANA ALCANTARA VASCONCELOS, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide já teria sido pintado, o que inviabilizaria a realização de perícia útil sobre as condições originais da devolução. Em suas razões recursais (ID 77963619), o agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em vício lógico, ao presumir como verdadeiro o fato controvertido — a realização de pintura no imóvel — sem a devida comprovação documental. Argumenta que a perícia técnica é imprescindível para esclarecer se houve efetivamente a repintura alegada pela agravada, se existem falhas estruturais ou manchas subjacentes não tratadas, bem como para avaliar a qualidade técnica da pintura e os custos que se pretende imputar ao agravante. Aponta ainda que a vistoria final foi realizada unilateralmente, sem a presença do locatário, o que compromete sua força probatória. Invoca o artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), para sustentar que a exigência de pintura integral do imóvel ao término do contrato é abusiva. Requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão liminar de efeito suspensivo ativo para paralisar o curso processual e, no mérito, a reabertura da fase instrutória e a autorização para produção de prova pericial, com o consequente provimento do agravo para reforma da decisão que indeferiu a perícia. Preparo regular (ID77963804). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Elucida-se que o indeferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator